Tribunal: STF
Processo: ADI 6007
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.019/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA A NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE COBRANÇA DE MULTA CUJA NOTIFICAÇÃO TENHA EXTRAPOLADO O PRAZO. DIREITOS E PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAIS (ARTIGOS 61, § 1º, II, E; E 84, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações (artigo 22, XI, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 874, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 3/2/2006.



    2. A Lei federal 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e medidas administrativas a serem adotadas, fixando as multas correspondentes, de modo que cabe somente à União dispor sobre o procedimento de autuação dos infratores e aplicação das multas pelos órgãos de fiscalização de trânsito.



    3. A iniciativa das leis que estabeleçam as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da respectiva unidade federativa compete aos Governadores dos Estados-Membros, à luz dos artigos 61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria. Precedentes: ADI 3.254, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 2/12/2005; e ADI 2.808, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 17/11/2006.



    4. A Lei 8.019/2018 do Estado do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, dispõe que os órgãos de trânsito estaduais deverão notificar a autuação aos infratores no prazo máximo de trinta dias, para que apresentem defesa ou realizem o pagamento. Por sua vez, o artigo 2º veda a abertura de auto de infração e a consequente cobrança da multa quando não efetuada a autuação no prazo de que trata o artigo anterior. O artigo 3º determina que conste no documento de notificação aviso para verificação da data da infração e da notificação. Já o artigo 4º dispõe que o notificado deverá comunicar ao órgão responsável a cobrança de multa com data de emissão superior a trinta dias da data da infração, hipótese em que será informada a ilegalidade da cobrança e aplicada multa ao órgão responsável pela notificação, que será destinada ao Fundo de que trata a Lei estadual 6.461/2013 (artigo 5º). O artigo 6º dispõe que o notificado terá direito ao recebimento em dobro dos valores pagos em razão de cobrança de multa cuja notificação não tenha cumprido o prazo previsto no artigo 1º. Por fim, o artigo 7º determina que os órgãos de trânsito estaduais deem publicidade ao direito previsto na lei.



    5. A Lei fluminense, a pretexto de interpretar o artigo 281 do CTB, inovou indevidamente o ordenamento jurídico ao estabelecer direitos e procedimentos não previstos no CTB para a notificação de infrações e aplicação de multas, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Precedentes: ADI 4.879, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 31/8/2017; ADI 3.186, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 12/5/2006; ADI 2.328, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 16/4/2004.



    6. A criação de atribuições para os órgãos de trânsito estaduais por lei de iniciativa parlamentar constitui usurpação da iniciativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 2.873, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 9/11/2007; ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 1º/10/2004; ADI 766, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 11/12/1998.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.019/2018 do Estado do Rio de Janeiro.